Tribunal: STF
Processo: ARE 1385924
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADAS. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. RECURSO DO ESTADO DE ALAGOAS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDEU O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. REJEITADO. PRECEDENTES DO STJ. O TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS E LICENÇAS ESPECIAIS NÃO USUFRUÍDAS É A DATA DE APOSENTADORIA. APELADO QUE SE APOSENTOU EM 2016 E INGRESSOU COM A AÇÃO EM 2016. INEXISTÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO DA LICENÇA PRÊMIO DEVIDO À INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA DO ART. 49, IX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NA ADI Nº 276/AL. REJEITADA. DECLARAÇÃO QUE VISAVA IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO DA LICENÇA POR INDENIZAÇÃO QUANDO O SERVIDOR AINDA ESTIVESSE NA ATIVA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF SEGUNDO OS QUAIS O NÃO PAGAMENTO DAS LICENÇAS NÃO USUFRUÍDAS ENSEJA ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TESE DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REJEITADA. TESE DE QUE O PAGAMENTO DO TERÇO DE FÉRIAS COMPROVA QUE A PARTE APELADA EFETIVAMENTE UTILIZOU O PERÍODO DE DESCANSO. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 61, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, quanto à alínea “c”, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Da leitura dos julgados acima ementados, nota-se que o servidor pode usufruir de suas férias e licenças acumuladas até o momento da sua aposentadoria, quando, então, não tendo havido o gozo, surge o direito de pleitear a indenização em pecúnia por tais direitos.



    Assim, a partir do momento da aposentação, quando não há mais a possibilidade de usufruto desses períodos de descanso, tem início a contagem do prazo prescricional para o pleito da referente indenização.



    (...)



    Portanto, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional inicia-se com a aposentadoria do servidor.



    No caso, verifico que a transferência da parte apelada para a reserva se deu em novembro de 2016 (fl. 17), tendo a presente ação sido proposta em 2016, não havendo, portanto, lapso superior a cinco anos entre a aposentação e a propositura da demanda.



    No mérito, a parte apelante aduziu que a sentença merece ser reformada poiso art. 49, IX da Constituição Estadual que permitia a conversão em indenização da licença especial não gozada foi declarado inconstitucional, inexistindo previsão legal para a indenização.



    No entanto, razão não lhe assiste, pois a referida declaração de inconstitucionalidade visava impedir que o servidor optasse por substituir a licença por indenização quando ainda estivesse na ativa, não vedando, contudo, a sua conversão em pecúnia após a aposentação.



    (...)



    Em relação a tese de inexistência de previsão legal para conversão da licença prêmio em pecúnia, o direito do servidor militar à licença está insculpido no art. 98 da Lei Estadual nº 5.346/92, e, como dito acima, os tribunais superiores são assentes quanto à possibilidade de indenização desses valores caso o direito à licença não tenha sido usufruído quando o servidor estava em atividade, pois, o contrário, ensejaria o enriquecimento ilícito da Administração Pública, de modo que, ao meu sentir, não assiste razão a parte apelante."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente